Tribunal: CARF
Processo: 12221.001614/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/03/2001
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo recorrente.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULAS CARF No 4 e No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/03/2001
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Em face da inconstitucionalidade declarada do art. 45 da Lei n. 8.212/1991 pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive na forma da Súmula Vinculante no 08, o prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 150, § 4o, ou do art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, conforme a modalidade de lançamento.
DECADÊNCIA. REGULARIDADE DA OBRA. FATO GERADOR. CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
Para fins de contagem do prazo decadencial, leva-se em consideração, para lançamentos de contribuições previdências decorrentes de execução de obra mediante cálculo da mão-de-obra empregada, a informação de regularidade da obra, por meio do ARO ou de documento hábil e idôneo previsto na legislação.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. PROVA.
O arbitramento por aferição indireta tem lugar na falta de apresentação de contabilidade e incumbe ao contribuinte demonstrar a incorreção das bases de cálculo utilizadas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12221.001614/2012-35
ACÓRDÃO
2201-012.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/03/2001
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo recorrente.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULAS CARF No 4 e No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/03/2001
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS.
SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Em face da inconstitucionalidade declarada do art. 45 da Lei n. 8.212/1991
pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive na forma da Súmula Vinculante no
08, o prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é
de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 150, § 4o, ou do art. 173, ambos
do Código Tributário Nacional, conforme a modalidade de lançamento.
DECADÊNCIA. REGULARIDADE DA OBRA. FATO GERADOR. CONSTRUÇÃO
CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
Para fins de contagem do prazo decadencial, leva-se em consideração, para
lançamentos de contribuições previdências decorrentes de execução de
obra mediante cálculo da mão-de-obra empregada, a informação de
regularidade da obra, por meio do ARO ou de documento hábil e idôneo
previsto na legislação.
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12221.001614/2012-35
2
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
PROVA.
O arbitramento por aferição indireta tem lugar na falta de apresentação de
contabilidade e incumbe ao contribuinte demonstrar a incorreção das
bases de cálculo utilizadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento
parcial para reconhecer a decadência das contribuições previdenciárias relativas aos imóveis
relacionados na tabela 1 do voto.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto convocado), Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de
Souza (substituta convocada), Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente a conselheira Luana Esteves Freitas, substituída pela conselheira Lilian
Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal de contribuições previdenciárias, por aferição
indireta, em face do sujeito passivo acima identificado, por não apresentar os documentos
solicitados pela Fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social —INSS, referente a execução de
obras de construção civil sob sua responsabilidade, no período de 01/1991 a 03/2001, conforme
Relatório Fiscal de fls. 509/523.
Foi lavrada a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD - n° 35.360.679-0,
originada de contribuições devidas à Seguridade Social e a terceiras entidades (FNDE - Salário
Educação, INCRA, SEBRAE, SESI e SENAI), as quais não foram recolhidas pela empresa na época
própria.
A Fiscalização efetuou o lançamento de ofício utilizando a técnica do arbitramento,
com base no valor da mão-de-obra aferida em função da área construída e do padrão das obras de
construção civil sob a responsabilidade da empresa, tudo de acordo com o valor do Custo Unitário
Básico - CUB, conforme tabela fornecida pelos Sindicatos das Indústrias de Construção Civil –
SINDUSCON.
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12221.001614/2012-35
3
Cientificada da autuação, a Contribuinte apresentou a Impugnação de fls. 527/534,
a qual foi julgada procedente em parte, conforme Decisão Notificação de fls. 821/833, retificando
o montante do crédito lançado, de acordo com o Discriminativo Analítico do Débito Retificado –
DADR (fls. 836/838).
A Contribuinte tomou ciência da decisão e interpôs o recurso de fls. 843/852 ao
Conselho de Recursos da Previdência Social – CPRS, alegando, em síntese:
- Preliminar de nulidade, por irregularidade no arbitramento.
- Nas obras do Edifício Assis Chateaubriand e do Conservatório Brasileiro de Música,
a Fiscalização considerou as áreas incorretas.
- Na obra do Edifício Village Bahamas, o próprio “habite-se” demonstra que a área
construída é de 10.597,5350 e não de 15.842,2825 m2.
- Há nulidade na cobrança dos juros Selic por parte da Administração Pública, como
vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça.
- O cálculo da multa foi feito de forma gradativa, prejudicando a Recorrente, na
medida em que o ilícito é um só, não se podendo falar em penalidades diversas, em momentos
diferentes.
- A multa foi calculada sobre o principal e os juros, quando este encargo só poderia
ser aplicado sobre o principal, excluindo-se os juros. Cobrar multa sobre os juros se traduz, mais
uma vez, em enriquecimento ilícito.
Tendo em vista que o Recurso foi apresentado sem o depósito recursal exigido pelo
art. 126 da Lei n° 8.213/91, regulamentado pelo art. 306 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, foi mantida a decisão recorrida e os autos foram encaminhados à Procuradoria do INSS/DF,
conforme despacho de fls. 862/863.
O débito lançado (NFLD no 35.360.679-0) foi inscrito em dívida ativa em
11/09/2002, de acordo com a informação de fl. 867.
Consoante DESPACHO/PGFN/PRFN – 1a REGIÃO/DIGRA No 71/2015 (fl. 869), diante
da mudança de entendimento no próprio STF, resultando na edição da súmula vinculante número
21 daquele tribunal, foi cancelada a inscrição em Dívida Ativa da União e os autos remetidos à
Receita Federal do Brasil para se efetuar novo juízo de admissibilidade do recurso administrativo
antes inadmitido.
Os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação do recurso interposto pela
Contribuinte (despacho de fl. 808).
Às fls. 883/912, foi anexada cópia da petição inicial dirigida ao Juiz Federal da 11a
Vara da SJ/DF, em Embargos à Execução opostos pela Contribuinte, cujo objeto é a NFLD no
35.360.679-0, a mesma do presente litígio administrativo.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12221.001614/2012-35
4
Na sessão de 2 de outubro de 2024, esta Turma julgadora resolveu converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem tomasse as seguintes providências:
1) anexe aos presentes autos a certidão de objeto e pé dos Embargos à Execução,
os quais contestam o lançamento fiscal consubstanciado na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito – NFLD - n° 35.360.679-0 (fls. 883/912), podendo intimar a
Contribuinte a apresentá-lo;
2) dê vista à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, se
pronunciar, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 29
de setembro de 2011.
O entendimento desta Turma foi no sentido que havia necessidade da devida
instrução processual dos presentes autos com a situação atual da demanda judicial proposta pela
Contribuinte, para que se analisasse se não seria o caso de aplicação da Súmula CARF no 1
(vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018), que dispõe que a
propositura de ação, por qualquer modalidade processual, implica renuncia às instâncias
administrativas.
Em cumprimento à diligência solicitada, foram acostados os seguintes documentos:
1. Petição da Contribuinte (fls. 947/967) e anexos (fls. 968/985);
2. Certidão de Objeto e Pé da ação judicial (fl. 986);
3. Sentença judicial (fl. 987);
4. Manifestação da PFN sobre os embargos à execução (fls. 988/989).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
deve ser conhecido.
PRELIMINAR – CONCOMITÂNCIA JUDICIAL
Analisando-se as peças judiciais acostadas aos autos, a princípio, parece ser a
matéria objeto do lançamento fiscal a mesma que foi submetida à apreciação do Poder Judiciário.
Observa-se que a Contribuinte opôs Embargos à Execução, contestando o
lançamento fiscal consubstanciado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD - n°
35.360.679-0, objeto deste lançamento fiscal.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12221.001614/2012-35
5
No entanto, diante das circunstâncias do caso, penso que aqui não se trata de
concomitância judicial, pois a ação ajuizada pela Contribuinte deu-se no contexto de uma
execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional de acordo com o entendimento à época, uma vez
que a inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa da União ocorreu pelo fato de que o Recurso
fora apresentado sem o depósito recursal exigido pelo art. 126 da Lei n° 8.213/91, regulamentado
pelo
art.
306
do
Regulamento
da
Previdência
Social
-
RPS.
Porém,
consoante
DESPACHO/PGFN/PRFN – 1a REGIÃO/DIGRA No 71/2015 (fl. 869), diante da mudança de
entendimento no próprio STF, resultando na edição da Súmula vinculante no 21 daquele Tribunal,
foi cancelada a inscrição em Dívida Ativa da União e os autos remetidos à Receita Federal do Brasil
para se efetuar novo juízo de admissibilidade do recurso administrativo antes inadmitido.
Verifica-se, pela Certidão de fl. 986 e pela Sentença de fl. 987, que os Embargos
opostos foram julgados extintos, sem resolução do mérito, pois a execução fiscal foi extinta em
razão do cancelamento da inscrição em dívida ativa, por requerimento da própria Fazenda
Nacional (fls. 988/989).
Desse modo, não poderia a Contribuinte ser prejudicada em seu direito de se
defender na instância administrativa, por ter oposto Embargos em uma execução fiscal em que a
Fazenda Nacional requereu, posteriormente, a sua extinção, justamente para propiciar à
Fiscalizada exercer o contraditório na via administrativa, por meio do julgamento por este
Conselho (CARF).
Portanto, afasto a concomitância judicial e passo a análise das alegações da
Recorrente.
DECADÊNCIA
Em sua petição de fls. 947/967, em resposta à diligência solicitada por este
Colegiado, a Recorrente apresenta uma questão de ordem, alegando a decadência parcial do
lançamento fiscal.
Aduz que restam alcançados pela decadência os créditos tributários anteriores a
06/1996, pois foram lançados apenas em 06/2001, nos moldes do art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional (CTN). Sustenta a ocorrência da decadência, apresentando cada uma das
matrículas CEI.
Tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública, as alegações da
Recorrente quanto à decadência serão analisadas a seguir.
A teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo decadencial
aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12221.001614/2012-35
6
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004. in
verbis:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões
sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na
imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual
e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma
estabelecida em lei.
Portanto, é de se aplicar o entendimento do STF, sendo de 5 anos o prazo
decadencial previdenciário.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo, por força de disposição regimental interna, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12221.001614/2012-35
7
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. (...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543 C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Portanto, nos casos de lançamento por homologação, o prazo decadencial conta-se
a partir da ocorrência do fato gerador quando há antecipação do pagamento, conforme artigo
150, § 4o do CTN. Conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme art. 173, inciso I do mesmo Código, nos casos em que a lei
não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
A decadência das contribuições previdenciárias é tema que foi objeto de reiteradas
e uniformes manifestações deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo sido emitida
Súmula de observância obrigatória, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
No presente caso, como não restou configurada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, e houve pagamento antecipado conforme atestado pela autoridade fiscal (fls. 47/52),
deve ser aplicada a regra do art. 150, § 4o, do CTN, ou seja, o prazo decadencial conta-se a partir
da ocorrência do fato gerador.
Como a ciência do lançamento fiscal se deu em 06/2001, restam decaídas as
competências anteriores a 06/1996.
Às fls. 47/52, encontra-se tabela da Fiscalização com a especificação das obras
consideradas no levantamento de débito.
A prova da decadência na construção civil está regulada pela Instrução Normativa
RFB no 971, de 2009:
Da Decadência na Construção Civil
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras de
construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação tributária.
§ 1o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua
total conclusão em período abrangido pela decadência.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12221.001614/2012-35
8
§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos
seguintes documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja
contemporâneo do fato a comprovar, considerando-se como data do início da
obra o mês de emissão do documento mais antigo:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da
obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação de água ou de luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra
como local de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada
com órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da
época ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número no
cadastro, lançados em período abrangido pela decadência, em que conste a área
construída, passível de verificação pela RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público,
lavrado em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada
em período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a
área construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de,
no mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12221.001614/2012-35
9
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento,
emitidas em período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época
própria à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual
conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no
Crea.
§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser
anexadas à DISO.
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento
particular registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência
alegada e nele conste a área do imóvel.
(destaquei)
Assim, com base nos documentos acostados aos autos, constata-se que parte dos
lançamentos foram alcançados pela decadência, em virtude da comprovação do término da obra
antes de 06/1996, conforme “Habite-se”, de acordo com a tabela abaixo:
Tabela 1
Matrícula
Endereço
Período (ARO)
Local. do
Documento
(fls.)
Situação
23.001.20932/76 QRSW Q 01 Bl B-13
01/04/91 a 25/05/92
81
Decadente
23.001.20931/74 QRSW Q 01 Bl B-11
01/04/91 a 25/05/92
91
Decadente
23.001.20747/78 SQN Q 215 Bl C
01/04/92 a 18/02/94
115
Decadente
01.001.00070/77 SRL Q 04 Proj S
01/10/91 a 14/09/92
154
Decadente
23.001.20347/74 QNL 15, Bl B
01/09/91 a 01/09/93
182
Decadente
23.001.20951/78 SCN 02 Proj L
01/06/91 a 20/10/95
286
Decadente
23.001.21084/73 SQN 309 Proj 15
01/12/88 a 30/08/93
303
Decadente
23.001.19636/78 CRS 502, Bl B
01/10/90 a 01/11/91
309
Decadente
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12221.001614/2012-35
10
23.001.20348/77 QNL 02 Proj 04 Bl D
01/10/92 a 09/09/93
325
Decadente
23.001.20941/71 SRCW 01 Bl A-10
01/04/91 a 25/05/92
338
Decadente
23.001.20764/74 SHCGN 707 Bl C
01/01/91 a 17/03/92
349
Decadente
01.001.00229/71 QNL 17 Bl C Proj 03
01/07/92 a 08/06/93
363
Decadente
23.001.21086/77 SQN 210 Proj 08 Bl E
01/08/89 a 01/04/91
376
Decadente
08.087.08788/73 Rua
C
234,
Lotes
14/15
01/03/90 a 01/05/94
387
Decadente
23.001.20763/72 SHCGN 707 Bl N
01/10/90 a 23/08/91
400
Decadente
23.001.21154/76 SRTVS Lote 01 Bl L
01/12/88 a 25/04/96
419/420
Decadente
23.001.20299/79 Q 55 Lote 19 – Gama
01/10/91 a 01/06/93
427
Decadente
-------
Ch
12a
Ed.
Privé
Village
21/10/91 a 02/12/94
432/433
Decadente
Em relação ao imóvel Ch 12a Ed. Privé Village, a conclusão foi atestada pela
averbação na sua matrícula no registro imobiliário (fls. 432/433).
Por sua vez, os imóveis relacionados abaixo não tiveram as suas contribuições
previdenciárias alcançadas pela decadência, uma vez que a Recorrente não logrou comprovar,
com documentos hábeis e idôneos, a conclusão das obras antes de 06/1996.
Tabela 2
Matrícula
Endereço
Período
Local. do
Documento
(fls.)
Situação
23.001.07398/77 SEPN Q 505 lote 2
14/03/96 a 30/12/96
---
Não decaída
01.001.01795/74 SBS Q 2 Bl L lote 06
01/12/94 a 10/12/97
136
Não decaída
01.001.00069/71 SRL Q 04 Proj O
01/10/91 a 14/09/92
---
Não decaída
23.001.20920/75 SQN 107 Bl D
01/03/93 a 01/10/96
255
Não decaída
Quanto a esses imóveis (tabela 2), constata-se, pelos documentos acostados aos
autos (fls. 53 ss), que todos os Avisos para Regularização de Obra (AROs) foram emitidos em
06/2001, considerando-se, para fins de cálculo, a competência de emissão do ARO, no caso a
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12221.001614/2012-35
11
competência 06/2001, nos termos do § 2o do art. 340 e inciso I do § 2o do art. 344 da Instrução
Normativa RFB no 971, de 2009. Eis o teor dos referidos dispositivos:
Art. 340. Para as pessoas jurídicas sem contabilidade regular e para as pessoas
físicas, a partir das informações prestadas na DISO, após a conferência dos dados
nela declarados com os documentos apresentados, será expedido pela RFB o ARO,
em 2 (duas) vias, destinado a informar ao responsável pela obra a situação quanto
à regularidade das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração aferida,
sendo que:
[...]
§ 2o No cálculo da remuneração despendida na execução da obra e do montante
das contribuições devidas, se for o caso, será considerada como competência de
ocorrência do fato gerador o mês da emissão do ARO, e o valor das contribuições
nele informadas deverá ser recolhido até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da sua emissão, antecipando-se o prazo de recolhimento para o dia útil
imediatamente anterior, se no dia 20 (vinte) não houver expediente bancário.
[...]
Art. 344. Para a apuração do valor da mão de obra empregada na execução de
obra de construção civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas as tabelas
do CUB, divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de circulação
regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON).
[...]
§ 2° Em relação à obra de construção civil, consideram-se devidas as
contribuições indiretamente aferidas e exigidas:
I - na competência de emissão do Aviso de Regularização de Obra - ARO;
(destaquei)
Dessa forma, foi devidamente considerada a competência 06/2001 para a aferição
indireta.
Com relação à apuração da realização da obra em período decadencial, deve-se
destacar o teor da ementa da Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 15/10/2012:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
REGULARIZAÇÃO POR AFERIÇÃO INDIRETA. FATO GERADOR. LANÇAMENTO.
O fato gerador da obrigação de pagar contribuições previdenciárias decorrentes
da execução de obra de construção civil é a prestação remunerada de serviços
pelo trabalhador e ocorre, em regra, na data da prestação do serviço.
Na regularização de obra de construção civil por aferição indireta não é possível
determinar com precisão a data de ocorrência do fato gerador, portanto
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12221.001614/2012-35
12
consideram-se devidas as contribuições indiretamente aferidas na competência
de emissão do Aviso para Regularização de Obra (ARO).
O ARO não é documento de constituição do crédito tributário, não interrompendo
o curso do prazo decadencial. O lapso temporal decorrido entre a data de emissão
do ARO e a data da constituição definitiva do crédito tributário pelo lançamento
fiscal das importâncias aferidas indiretamente deverá ser considerado para fins do
prazo decadencial.
A partir da competência de emissão do ARO são consideradas devidas as
contribuições previdenciárias aferidas indiretamente, devendo essa data ser
utilizada para cálculo de qualquer acréscimo legal, inclusive para fins de aplicação
de multa decorrente de lançamento fiscal.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional - CTN, art. 173, I; Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 33, §4o;
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, arts. 51, I e V; 52,
III, ‘a’, e V; 338, 339, 340, 344, 354, 374 e 390.
(destaquei)
Portanto, como a ciência do lançamento fiscal se deu em 06/2001, somente
restaram decaídas as competências anteriores a 06/1996. No caso acima, os fatos geradores
ocorreram em 06/2001, data da emissão dos AROs, pois o Recorrente não apresentou provas da
conclusão das obras antes do término do prazo decadencial.
Já as contribuições previdenciárias relativas aos imóveis de matrículas abaixo
também não se encontram decaídas, conforme reconheceu o próprio Recorrente em sua petição
(fl. 951) e em memoriais presentados por ocasião do julgamento.
Tabela 3
Matrícula
Endereço
Período
Local. do
Documento
(fls.)
Situação
23.001.20817/71 SQN 205 Proj 11 Bl K
01/03/2000 a ...
----
Não decaída
38.720.00905/78 SGAS 616 Lote 114
01/03/2000 a ...
----
Não decaída
38.720.00045/74 SQSW 303 Bl H
01/07/96 a 30/08/98
----
Não decaída
23.001.00119/76 SQN Q 310 BL I
01/07/97 a 28/02/99
----
Não decaída
23.900.00018/76 SAUS Q 05 Lote 04
01/07/97 a 30/10/99
----
Não decaída

MÉRITO
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12221.001614/2012-35
13
Requer a Recorrente a nulidade do lançamento, por irregularidade no arbitramento.
Porém, não lhe cabe razão.
O critério do arbitramento foi motivado pelo fato de a empresa ter deixado de
apresentar sua documentação contábil e demais documentos solicitados pela autoridade fiscal em
relação às obras.
A aferição indireta é uma modalidade de lançamento por arbitramento, que por sua
vez é um mecanismo colocado à disposição das autoridades fiscalizadoras para possibilitar a
apuração do montante do tributo devido, nas hipóteses em que o contribuinte não cumpre sua
obrigação de disponibilizar as informações necessárias que possibilitam a verificação da base de
cálculo tributária.
A regra geral de lançamento por arbitramento encontra-se no art. 148 do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Como é possível observar do artigo anteriormente mencionado, o arbitramento
tributário será utilizado sempre que “sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado”. Ou seja, sempre que as informações fornecidas pelo contribuinte forem
insuficientes ou imprestáveis para apurar a base de cálculo do tributo devido.
Na esfera previdenciária, o lançamento por arbitramento tem suporte no art. 33,
parágrafos 3o a 6o da Lei no 8.212/1991, que assim determina:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante
dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída,
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12221.001614/2012-35
14
de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade
imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
(destaquei)
Percebe-se do referido artigo, que ele aplica na espécie “contribuições
previdenciárias” a regra geral estabelecida no art. 148 do CTN, especificando quais são as
condutas que ensejarão o arbitramento das contribuições devidas. Possibilitam o arbitramento
previdenciário: (i) não apresentação de documentos; ou (ii) a contabilidade que não registra o real
movimento da remuneração dos segurados, do faturamento e do lucro da empresa.
No caso presente, o critério utilizado foi da apuração da mão de obra com base na
área construída e no padrão da obra, conforme artigo 33, § 4o da Lei no 8.212/91, acima
reproduzido.
Portanto, tendo em vista a impossibilidade da autoridade fiscal de fazer apuração
com base na escrituração contábil e na documentação relativa às obras, está correto o
procedimento de apuração por aferição.
Sustenta a Recorrente que, nas obras do Edifício Assis Chateaubriand e do
Conservatório Brasileiro de Música, a Fiscalização considerou as áreas incorretas.
Quanto ao Edifício Assis Chateaubriand (Matrícula 23.001.21154-76), a decisão de
primeira instância já acatou os argumentos da Contribuinte e ajustou a área de 75.744,18 m2 para
51.567,12 m2 (item 43.1 da decisão – fl. 830). Outrossim, as referidas contribuições foram
alcançadas pela decadência, conforme tratado acima.
Aduz que, na obra do Edifício Village Bahamas, o próprio “habite-se” demonstra que
a área construída é de 10.597,5350 m2 e não de 15.842,2825 m2. Porém, as referidas contribuições
foram alcançadas pela decadência, conforme tratado acima.
Em relação ao Conservatório Brasileiro de Música (Matrícula no 38.720.00905/78),
não tem razão a Recorrente, pois, conforme bem decidido pela decisão recorrida, a Fiscalização
considerou 53,05% de execução da obra, de acordo com vistoria realizada in loco por engenheiro
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12221.001614/2012-35
15
do INSS. Não se confirma, portanto, a alegação da impugnante, uma vez que os documentos
acostados aos autos não comprovam a sua afirmativa.
Desse modo, não lhe cabe razão quanto ao mérito em relação às obras não
alcançadas pela decadência.
MULTA APLICADA
Alega a Recorrente que o cálculo da multa foi feito de forma gradativa,
prejudicando-a, na medida em que o ilícito é um só, não se podendo falar em penalidades
diversas, em momentos diferentes.
Sustenta que a multa foi calculada sobre o principal e os juros, quando este encargo
só poderia ser aplicado sobre o principal, excluindo-se os juros. Cobrar multa sobre os juros se
traduz, mais uma vez, em enriquecimento ilícito.
Entretanto, tais argumentos não foram mencionados na sua Impugnação e,
logicamente, não foi abordado na decisão de primeira instância, de modo que se trata de matéria
não impugnada, a qual não faz parte do litígio, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, que
regulamenta o processo administrativo fiscal: Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997).
Portanto, não se conhece do recurso nessa parte, por ser matéria preclusa.
JUROS DE MORA
Afirma a Recorrente que há nulidade na cobrança dos juros Selic por parte da
Administração Pública, como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça.
Sobre a incidência de juros de mora pela taxa Selic, temos as seguintes Súmulas
CARF:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Desse modo, deve ser mantido lançamento fiscal nesse ponto.
CONCLUSÃO
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12221.001614/2012-35
16
Diante do exposto, voto por não conhecer em parte do recurso voluntário, por
preclusão, e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial para reconhecer a decadência das
contribuições previdenciárias relativas aos imóveis relacionados na tabela 1 do voto.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1008
DF CARF MF
Original